Tribunal: TJPA
Processo: 0837967-59.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837967-59.2017.8.14.0301

APELANTE: FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: HIDRO ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA) contra sentença que julgou procedente ação de cobrança promovida por Hidro Engenharia Sanitária e Ambiental Ltda., visando ao pagamento de R$ 31.612,93, decorrente de serviços de limpeza, tratamento e conservação de piscina, prestados com base no Contrato Administrativo nº 028/2011 e seus aditivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade contratual e a validade das obrigações financeiras imputadas à FASEPA; e (ii) avaliar a suficiência das provas apresentadas para comprovar a prestação dos serviços contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formalidade contratual eventualmente não observada pela Administração Pública não exonera o ente contratante de pagar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

O princípio da boa-fé objetiva rege as contratações administrativas, exigindo o cumprimento das obrigações pactuadas e impondo à Administração o dever de lealdade com seus contratados.

A autora comprovou a execução dos serviços por meio de documentos robustos, incluindo notas fiscais, empenhos e trocas de e-mails, que indicam o reconhecimento do débito pela FASEPA.

A ausência de impugnação específica ou de justificativa séria por parte da Administração sobre os documentos apresentados impede a exclusão de sua responsabilidade pelo pagamento.

É dever da Administração demonstrar a lisura de seus atos, não se beneficiando de prerrogativas processuais para eximir-se do ônus de comprovar suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A formalidade contratual interna da Administração não impede a obrigatoriedade de pagamento pelos serviços efetivamente prestados ao ente público.

A ausência de impugnação específica ou justificativa idônea pela Administração sobre documentos apresentados pelo contratado consolida o dever de adimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém/PA ID

14148828, que julgou procedente a ação de cobrança movida por HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA.

A referida ação buscava o pagamento do montante de R$ 31.612,93 (trinta e um mil, seiscentos e doze reais e noventa e três centavos), correspondente a serviços de limpeza, tratamento e conservação de piscina, realizados em cumprimento ao contrato administrativo nº 028/2011 e seus aditivos.

Na apelação, a FASEPA argumenta que a sentença de primeira instância não considerou adequadamente a ausência de comprovação suficiente acerca da efetiva prestação dos serviços que deram origem à cobrança. Alega, ainda, que houve falhas na formalização dos aditivos contratuais e nos procedimentos de aprovação das despesas, o que comprometeria a validade das obrigações financeiras imputadas à fundação. Reforça que os documentos apresentados pela autora, ora apelada, não são aptos a comprovar de forma inequívoca a realização dos serviços no período pleiteado.

A HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA., em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença de primeiro grau, sustentando que os serviços foram efetivamente prestados e devidamente documentados. Aponta que notas fiscais, empenhos e trocas de e-mails anexados ao processo comprovam tanto a realização dos serviços quanto o reconhecimento do débito pela FASEPA. A apelada invoca, ainda, os princípios da boa-fé contratual e do "
pacta sunt servanda
", ressaltando que o não pagamento constitui enriquecimento ilícito por parte da apelante.

O Ministério Publico entendeu por não se manifestar.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação.

A controvérsia reside na análise da regularidade contratual e na suficiência das provas apresentadas quanto à execução dos serviços, elementos essenciais para a definição da existência ou não de obrigação de pagamento por parte da FASEPA.

As partes firmaram o Contrato de prestação de serviços, os serviços foram prestados sob o mano do contrato administrativo e respectivos aditivos ID

14148748 - Pág. 1 à ID

14148751 - Pág. 4, os empenhos foram expedidos ID

14148752 - Pág. 1 à ID

14148752 - Pág. 6, as notas fiscais igualmente ID

14148753 - Pág. 2 à 14148753 - Pág. 8. De igual modo houve requerimento e reiteração de pagamento pela via administrativa ID

Num. 14148754 - Pág. 1 à 14148758 - Pág. 2.

Ora, qualquer formalidade contratual eventualmente não cumprida, o que pelo que se colhe dos autos infere-se tratar de fato interno da Administração e estranho ao direito do fornecedor, não autoriza o contratante a isentar-se do pagamento dos serviços que lhe fora prestado, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 59, parágrafo único da Lei n. 8.666/93.

O princípio da boa-fé objetiva, como vetor informativo das contratações, deve ser observado na constituição “e na execução” de uma avença no âmbito da Administração Pública. Bem por isso não se justifica a recusa ao pagamento após anos de fornecimento ininterrupto por parte da autora, ora apelada.

A propósito, alerta José dos Santos Carvalho Filho
[1]

“(...) pretender o dispositivo evitar o enriquecimento sem causa por parte da Administração, tendo ela recebido um bem jurídico sem pagar por ele. O direito, como emana o texto, está condicionado a não ter o contratado contribuído para o vício gerador da invalidação. O que não se permite é que a Administração tenha recebido parte do objeto do contrato e, ainda assim, não queira indenizar o contratado: seria forma de enriquecimento sem causa do Poder Público, ou seja, estaria ele a locupletar-se de sua própria torpeza.

No que se relaciona à alegação de falta de comprovação da execução dos serviços não procede. Encontram-se nos autos elementos de convicção suficientes da sua prestação, tendo a apelante inclusive reconhecido a pendência de pagamento conforme o e-mail de resposta da FASEPA a HIDROSAM em ID14148758 - Pág. 1.

O fato é que houve contratação administrativa formal para a prestação dos referidos serviços e o adimplemento pleno pela contratada HIDROSAM, ora autora, de tudo aquilo que lhe cabia executar, por força do tal contrato e de sua prorrogação, e, ainda, comprovado o inadimplemento da obrigação de pagar pela Administração.

Com efeito, a autora produziu prova robusta dos fatos constitutivos de seu direito, permitindo-se à ré a ampla defesa, que resultou insuficiente, sem exceção substancial ou formal de relevância.

Ademais, porque tem em seu poder todos os documentos relativos à relação contratual em foco, a incluir as notas fiscais expedidas em conformidade com os empenhos e não pagas, era dever da Administração, ao contestar, apresentar impugnação específica ou séria justificação para obstar o pagamento devido. Mas assim não fez.

Dentre os privilégios processuais da Fazenda Pública, que não são poucos, não se inclui a dispensa do ônus da impugnação específica e da comprovação do que alega.

Em outras palavras, o apelante não trouxe aos autos elemento algum capaz de exonerá-lo do dever de pagar o devido. Ademais, desinteressou-se da produção de quaisquer provas no momento próprio.

Como se sabe, é obrigação da Administração, para além da lealdade com seus contratados, a publicidade e a comprovação, sempre, da lisura de seus atos.

Dessarte, não há como afastar o dever da Administração efetuar o pagamento pelos serviços que lhes foram prestados no período, sob pena de enriquecimento seu causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando a sentença na sua integralidade.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Manual de Direito Administrativo, 26 Ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 217.

Belém, 11/02/2025